Tribunal: TJDFT
Processo: 0708559-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. MUDANÇA TEMPORÁRIA DO FORMATO DAS AULAS DURANTE A PANDEMIA COVID-19. ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REDUÇÃO DAS MENSALIDADES.
I. A alteração do formato das aulas durante a Pandemia Covid-19 não autoriza, em si mesma, a revisão do valor das mensalidades com fundamento no artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.
II. A Lei 14.040/2020 e a Portaria MEC 544/2020 autorizaram a adoção do formato virtual para a prestação dos serviços educacionais durante o “estado de calamidade pública”.
III. Se os serviços educacionais foram prestados na forma autorizada pela legislação e não há sequer indício de que isso reverteu em proveito financeiro para a instituição de ensino, não há que se cogitar da redução do valor das mensalidades por onerosidade excessiva.
IV. A redução de despesas por conta da alteração episódica do modelo de aula convida a uma simplificação que não condiz com a complexidade do contrato de prestação de serviços educacionais, porquanto desconsidera tantos outros fatores relevantes para a formação do preço das mensalidades, tais como custos específicos para a implementação do ensino virtual e perda de receita por evasão e inadimplência durante a pandemia.
V. Apelação conhecida e desprovida.